Tribunal: TJDFT
Processo: 0711520-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711520-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDINEAS DIAS LEMOS AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por ALDINEAS DIAS LEMOS contra ato pelo qual determinado o registro do movimento de suspensão nos presentes autos: “Com o objetivo de corrigir a movimentação processual, e mantidas todas as determinações anteriores, faço o registro do movimento de suspensão nos presentes autos, que retornarão à situação em que se encontravam ( )” – ID 147680377, autos de origem. Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados: “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ALDINEAS DIAS LEMOS contra a Decisão ID 147680377 que corrigiu a movimentação processual da Decisão ID 121751768, conforme observado na Ficha de Inspeção Judicial ID 146902875. Alega o embargante que houve omissão na Decisão Embargada, visto que determinou a suspensão do feito de ofício até o julgamento do AGI n.o 0705917-21.2022.8.07.0000. É breve o relato. Decido. Embargos Declaratórios tempestivos, motivo pelo qual os conheço. O argumento do embargante não merece prosperar, haja vista que a Decisão Embargada, em que pese o nome, não tem qualquer cunho decisório. Explico. A Decisão que determinou a suspensão do feito é a de ID 121751768, de 18 de abril de 2022. Nota-se, contudo, que a movimentação processual constou "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - RECEBIDO" ao invés de "PROCESSO SUSPENSO POR DEPENDER DO JULGAMENTO DE OUTRA CAUSA, DE OUTRO JUÍZO OU DECLARAÇÃO INCIDENTE". Dessa forma, para fins de correção da movimentação processual, foi prolatada a Decisão Embargada, com conteúdo de Despacho, sem qualquer cunho decisório e com o único objetivo de corrigir a movimentação processual para fins de inspeção. Sendo assim, a Decisão que o embargante pretende se insurgir é, em verdade, a Decisão ID 121751768, já preclusa. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em razão de inexistência de omissão a ser sanada.” - ID 151041083, autos de origem. Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil vigente, “dos despachos não cabe recurso”, haja vista se restringirem a impulsionar a ação. Exata hipótese dos autos, razão por que o recurso não deve ser conhecido. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO. REFORMA DE DECISÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. MERO IMPULSO AO FEITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. ( ). 4. Inexiste cunho decisório em manifestação jurisdicional do juiz singular que apenas impulsiona o feito, evidenciando natureza de despacho a impossibilitar o reexame pela Corte Revisora, nos termos do art. 1.001 do CPC. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1616662, 07079508120228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA OBJETO DA DECISÃO EXEQUENDA. PRECLUSÃO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. MERO IMPULSO AO FEITO. IRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ( ). 2. Manifestação jurisdicional que se limita a impulsionar o feito, não é recorrivel (art. 1.001, CPC). 3. Recurso não conhecido” (Acórdão 1418553, 07005138620228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intime-se. Brasília, 3 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora